Tribunal: TJES
Processo: 5012576-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012576-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA e outros

COATOR: 1 vara criminal Vitória

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE
S
GENITORA
S
DE
CRIANÇA
S
MENOR
ES
DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA D
AS

CONDUTAS.
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA
S
MÃE
S
NO
S
CUIDADO
S
D
OS
INFANTE
S.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presas preventivamente e denunciadas pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP) e coação no curso do processo (art. 344,
caput,
CP), por duas vezes, e associação para o tráfico de drogas majorado (art. 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), em concurso de pessoas (art. 29, CP), nos autos do processo nº 5019466-47.2025.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora apontado como autoridade coatora.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve a atuação das pacientes em facção criminosa armada (“Primeiro Comando de Vitória – PCV”), voltada ao tráfico de drogas na região do bairro Grande Vitória/ES. Embora não envolvidas diretamente no homicídio do ofendido, executado com 15 disparos de arma de fogo, as pacientes são acusadas de participar de ações destinadas a obstruir a apuração do crime.

No curso das investigações, as pacientes, em conjunto com outra denunciada, teriam agredido fisicamente uma das testemunhas, pessoa com deficiência intelectual, e ameaçado de morte a ela e a outra testemunha — ambas colaboradoras da polícia.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) verificar a legalidade e a atual necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos imputados às pacientes e sua inserção em organização criminosa armada; (2) definir se, em razão de serem mães de crianças menores de 12 anos, é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da jurisprudência do STF e da legislação vigente.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de
re
vogação da prisão preventiva
não merece acolhimento, pois a custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos, conforme prevê o art. 312 do CPP, destacando-se a atuação das pacientes em facção criminosa armada e a prática de crimes com violência contra testemunhas, em contexto de obstrução da justiça.

As ações atribuídas às pacientes revelam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, diante da gravidade dos delitos (lesão corporal, coação e associação para o tráfico) e do
modus operandi
violento, com utilização de agressão física e ameaça de morte, inclusive contra pessoa com deficiência intelectual.

O pedido subsidiário de
su
bstituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
também não comporta acolhimento. Apesar de as pacientes serem mães de crianças menores de 12 anos, a jurisprudência consolidada do STF (HC coletivo 143.641/SP) e os arts. 318-A e 318-B do CPP condicionam o benefício à inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se verifica no caso.

Além da prática de crimes com violência, não há nos autos comprovação de que as pacientes sejam as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos, tampouco de que estes estejam desassistidos.

A concessão da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso, representaria estímulo à permanência na atividade criminosa, colocando em risco a integridade das próprias crianças e frustrando a finalidade da prisão cautelar.

Por fim, as condições pessoais favoráveis,
não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, diante da presença de elementos concretos justificadores da medida extrema.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012576-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO
PACIENTE: KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA, KERONLLIN POSSIMOSER DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982
Advogado do(a) IMPETRANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA
e
KERONLLIN POSSIMOSER DA SILVA
, presas preventivamente e denunciadas pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP) e coação no curso do processo (art. 344,
caput,
CP), por duas vezes, e associação para o tráfico de drogas majorado (art. 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), em concurso de pessoas (art. 29, CP), nos autos do processo nº 5019466-47.2025.8.08.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora apontado como autoridade coatora.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público apresenta um conjunto de crimes graves, envolvendo organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região do bairro Grande Vitória, nesta Capital, atribuídos a 09 (nove) denunciados, entre eles, as pacientes, cujas participações serão destacadas a seguir.

Os fatos centrais da inicial acusatória, dizem respeito ao homicídio qualificado de MARCELO HENRIQUE DIAS PEREIRA RODRIGUES, ocorrido em 09 de março de 2025, quando foi atraído por integrantes da facção criminosa e executado com cerca de 15 disparos de arma de fogo, em área de mata. O crime, praticado por 04 (quatro) denunciados, teria motivação torpe, relacionada a uma dívida de drogas, e foi cometido com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima e utilização de arma de fogo de uso restrito.

No curso das investigações desse homicídio, verificou-se que as pacientes e outra denunciada, integrantes da mesma organização criminosa, em 05 de abril de 2025, praticaram atos de coação no curso do processo contra testemunhas, especialmente contra LORENA MENDEL GOMES, pessoa com deficiência intelectual, e VERA LÚCIA DIAS PEREIRA, ambas colaboradoras da autoridade policial.

Especificamente quanto as rés, consta que elas espancaram a vítima LORENA, causando-lhe lesões corporais, e ameaçaram de morte ambas as ofendidas, com o intuito de obstruir a investigação do homicídio e proteger os integrantes da facção criminosa. Os atos praticados por ela teriam sido motivados por informações sigilosas, reveladas ilicitamente pelo advogado de outro denunciado, líder da facção.

Dessa forma, as pacientes foram incluídas no polo passivo da ação penal, não por envolvimento direto no homicídio, mas por suas participações efetivas em atos de coação e violência contra testemunhas, além de integração à facção criminosa que controla o tráfico no bairro – “Primeiro Comando de Vitória (P. C. V.)”, com função ativa na manutenção do domínio territorial por meio da intimidação e da força.

Descritos os elementos acusatórios, passo a análise das teses formuladas no presente
habeas corpus.

Quanto a custódia cautelar, não verifico qualquer irregularidade no ato proferido pelo Juízo apontado como coator, pois nele foram expostas, de forma clara e fundamentada, as razões jurídicas que justificaram a imposição da prisão preventiva das pacientes, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, com amparo nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, consta dos autos que ambas as pacientes, integram associação criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, atuando sob a liderança de facção atuante no bairro Grande Vitória, e teriam participado ativamente de ações de coação e violência contra testemunhas de investigação em curso.

Mais precisamente, as pacientes são apontadas como autoras de agressões físicas e ameaças de morte contra duas vítimas, uma delas, inclusive, portadora de deficiência intelectual, o que agrava, ainda mais a conduta. As ações teriam sido realizadas com o fim de intimidar as testemunhas e interferir na persecução penal de homicídio qualificado supostamente praticado por outros membros da organização criminosa.

O contexto dos fatos revela risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não apenas pela gravidade dos delitos imputados (lesão corporal, coação no curso do processo e associação para o tráfico, todos em concurso de agentes), mas, principalmente, pelo
modus operandi
adotado e pela inserção das pacientes em organização criminosa estruturada, com atuação violenta e pautada na intimidação de testemunhas.

Assim, ao que se percebe, não resta dúvida quanto à existência de fundamentação idônea exarada na decisão em apreço, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante, uma vez que esta se encontra amplamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade real da conduta imputada às pacientes.

Diante dessas pontuações, pondero que, seria insuficiente, neste momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que
se refere a
substituição da
p
risão
p
reventiva por
d
omiciliar, em razão d
as pacientes
serem
mães de crianças menores de 12 anos, únicas responsáveis por seus cuidados,
não desconheço que referido pedido está previsto no entendimento firmado pelo STF, no HC Coletivo nº 143.641/SP, posteriormente positivado nos artigos 318-A e 318-B do CPP.

Todavia, tal substituição não é automática, sendo inaplicável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente justificadas.

No caso concreto, embora preenchido o requisito subjetivo da maternidade, há nos autos elementos que indicam a prática de crimes graves, como lesão corporal, ameaça, coação no curso do processo e associação para o tráfico, com uso de arma de fogo e envolvimento de menores.

Tais fatos demonstram periculosidade concreta e risco à ordem pública, além de ausência de prova de que as crianças estejam desassistidas ou sob exclusiva responsabilidade das custodiadas. Nessas condições, configura-se hipótese excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Finalmente, no que tange às condições pessoais favoráveis d
as
agente
s
, cumpre registrar que as suas existências não bastam para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.